Tribunal: TCU
Processo: 041.741/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3407/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.741/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Gomes Reboucas Santos (XXX.153.945-XX); Daniela Tchizli de Castro (XXX.561.518-XX); Daniella de Vasconcelos Ferreira Alves (XXX.670.025-XX); Danielle Kristina Domingos Cordeiro (XXX.204.702-XX); Danisa Matias de Oliveira e Silva (XXX.248.117-XX); Darlei Cordeiro de Almeida (XXX.933.176-XX); Darllan Rodrigues Botega (XXX.505.769-XX); David Lopes de Assis (XXX.442.146-XX); Demerson Martins Cilloti (XXX.139.779-XX); Denilson de Medeiros (XXX.104.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.